Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos.
2. Não demonstrado que a conta poupança teve sua finalidade desvirtuada, e que o valor bloqueado via Sisbajud não supera 40 salários mínimos, imperiosa é a restituição do valor constrito ao executado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.